Tribunal: TJDFT
Processo: 0705835-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL (MAUS ANTECEDENTES). INCREMENTO DE 1 (UM) ANO. PATAMAR DE AUMENTO RAZOÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Ao magistrado, quando da dosimetria da pena, pelo fato de o Código Penal não estipular parâmetros rígidos a serem observados, é conferida uma discricionariedade regrada, ou seja, há uma certa liberdade para a fixação da pena dentro dos limites propostos, desde que devidamente fundamentado e que não seja manifestamente desproporcional.
2. No crime de tráfico de drogas, a majoração da pena-base em 1 (um) ano para cada circunstância judicial desfavorável mostra-se razoável. Mesmo que o juiz sentenciante tivesse adotado o critério de exasperação de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima dispostas no respectivo tipo penal, o aumento implicaria em 1 (um) ano e 3 (três) meses para cada circunstância judicial negativada, o que, ainda sim, revelar-se-ia adequado à hipótese.
3. Recurso conhecido e não provido.